Tribunal: TJMT
Processo: 1019229-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019229-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), SORRIBRAS ALIMENTOS E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 28.897.274/0001-44 (AGRAVADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE GRÃOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO - INTENÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – A documentação acostada ao processo, na origem, demonstra os requisitos autorizadores da tutela cautelar, em razão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e do risco de dano irreparável, medida em que, ultimada a colheita, o produto agrícola não foi direcionado a quem de direito e não há qualquer indicação por parte do vendedor, ora agravante, em relação ao cumprimento voluntário da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por RUDY SAMUEL

ALOVISE MINGHELLI, com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos da Tutela

Cautelar em Caráter Antecedente de no 1008054-92.2024.8.11.0040, manejada por

SORRIBRAS ALIMENTOS E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, deferiu a liminar

para determinar o arresto
de 10.000 sacas de Feijão Caupi Tumucumaque, de 60/kg cada,

objeto do Contrato de Compra e Venda de n° 00102, entabulado entre as partes em

02/02/2024, depositadas na WGB Compra de Cereais
Eireli
, com endereço na Rua Atílio

Fontana, no 703, Industrial Leonel Bedin, Sorriso/MT, mediante caução idônea e real a ser

prestada pela requerente.

Para tanto, narra o agravante que as partes ajustaram a compra e venda de

10.000,00 (dez mil) sacas de Feijão Caupi – Tumucumaque de 60kg cada, com entrega

prevista para os meses de maio e junho de 2024.

Discorre que a plausibilidade do direito não restou demonstrada, eis que sequer

vencida a obrigação na data do ajuizamento da demanda de origem
,
em 20.06.2024.

Argumenta que não ocorreu, na espécie, quaisquer das hipóteses que eventualmente

poderiam autorizar o autor a cobrar a dívida de forma antecipada, a rigor do que dispõe o

artigo 333 do Código Civil.

Salienta, ainda, que não há prova do inadimplemento que justificasse a

medida judicial, a qual entende ter sido deferida de forma
precipitada.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi indeferido
(Id.

228956670
)
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id.

232069180
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
deferiu a liminar para determinar o arresto de 10.000 sacas de Feijão Caupi Tumucumaque, de 60/kg cada, objeto do Contrato de Compra e Venda de n° 00102, entabulado entre as partes em 02/02/2024, depositadas na WGB Compra de Cereais Eireli, com endereço na Rua Atílio Fontana, no 703, Industrial Leonel Bedin, Sorriso/MT, mediante caução idônea e real a ser prestada pela requerente.

Como cedido, para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019). (g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, constatam-se presentes os requisitos da tutela jurisdicional, eis que a documentação acostada ao processo, na origem, dá conta da existência da relação jurídica entre as partes, por meio do Contrato de Compra e Venda de Feijão Caupi –Tumucumaque em Grãos e Outras Avenças, firmado em 02.02.2024 (Id. 159735186).

Segundo consta do contrato, o agravante assumiu a obrigação de entregar 10.000 sacas de feijão de 60kg cada, cujo prazo fixado para entrega se daria entre maio e junho de 2024.

Todavia, embora tenha efetuado a colheita, o agravante não honrou a obrigação assumida até o momento do ajuizamento da ação, a 10 dias do fim do prazo do contrato.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que, ultimada a colheita, o produto agrícola não foi direcionado a quem de direito e não há qualquer indicação por parte do vendedor, ora agravante, em relação ao cumprimento voluntário da obrigação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – ARRESTO DEFERIDO CONDICIONADO A CAUÇÃO - SOJA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCUMPRIMENTO – ART. 300, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS -RECURSO DESPROVIDO

A probabilidade do direito associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela de urgência cautelar.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela cautelar de arresto, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda e do risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade de restituição da soja negociada.
(N.U 1012874-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300

DO CPC -
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS
–

CAUÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO A QUO -

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA INADIMPLIDO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – EFEITOS DO CAPUT DO ART. 6o DA LEI 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE -

RECURSO

NÃO PROVIDO.

O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Demonstrada a prova literal da dívida contra o sujeito passível do arresto, e também a intenção renitente de descumprimento, impõe-se a concessão da tutela, mediante a prestação de caução.

Indeferido o processamento da Recuperação Judicial, o devedor não pode se beneficiar dos efeitos do caput do art. 6o da Lei 11.101/2005, consistentes na suspensão das Ações, das Execuções e dos atos expropriatórios de bens essenciais à empresa.
(N.U 1013205-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Assim, tendo sido comprovados os requisitos da tutela jurisdicional,
não se vislumbra motivo para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024